Tribunal: TCU
Processo: 024.307/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em razão de irregularidades na aplicação de recursos referentes ao Programa de Proteção Social Básica (PSB) e Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 4842/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos dos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Pará